Tribunal: TJDFT
Processo: 0725141-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725141-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SATIRO DA SILVA SHIMAKAWA, Y. S., KATSUMI SHIMAKAWA, ESPÓLIO DE ROSALINA VENTURA SHIMAKAWA REPRESENTANTE LEGAL: SATIRO DA SILVA SHIMAKAWA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do inventário ajuizado por ESPÓLIO DE ROSALINA VENTURA SHIMAKAWA (processo n. 0732802-63.2018.8.07.0016), consistente em afastar a necessidade de recolhimento do ITCD em arrolamento comum. Relata que está pendente de complemento o ITCD incidente sobre a transmissão do imóvel situado na Rua D, Quadra QC5, Av. Mangueiral, Setor Habitacional Mangueiral, Brasília/DF, uma vez que o valor recolhido a esse título não observou o valor real do bem, como declarado no esboço de partilha. Sustenta o equívoco da decisão agravada na interpretação dos artigos 186, 187, 189 e 192 do CTN, art. 31 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e art. 664, § 5o do CPC, alegando que não se aplica ao caso o § 2o do referido dispositivo do diploma processual. Assevera que a Constituição Federal em seu art. 146, III, “b” estatui que compete exclusivamente à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre crédito tributário, o que inclui suas garantias e privilégios (arts. 183 a 193 do CTN). Defende, assim, que lei ordinária não pode sobrepor-se ao disposto em lei complementar (art. 192 do CTN) para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos. Ressalta que, ao contrário do veiculado na sentença (sic), não se tem na regra do art. 192 do CTN o trato de matéria processual, mas de garantia do crédito tributário, sujeita, portanto, à Lei Complementar, o que faz prevalecer o CTN sobre o CPC. Colaciona jurisprudência sobre o tema, Também, defendendo o alcance do art. 192 do CTN sobre o bem do espólio. Tece considerações sobre o crédito privilegiado da Fazenda Pública, argumentando que não pode lhe ser imposto tratamento mais gravoso se até mesmo ao credor quirografário o CPC condiciona a homologação da partilha à reserva de bens suficientes para pagamento da dívida. Enfatiza a importância do processo de inventário para a recuperação do crédito tributário em termos gerais, pois não apenas se recolhe o ITCD como, em grande parte das vezes, se extinguem várias execuções fiscais que entulham o Poder Judiciário. Acrescenta que está claramente demonstrada a obrigação de pagamento dos tributos devidos pelo espólio, inclusive aquele que está suspenso em razão de oferecimento de precatório, ainda pendente de implementação concreta da compensação, tanto em razão da coisa julgada, como também pela impossibilidade de a hipótese ser tratada como uma verdadeira quitação. Aduz, quanto ao requisito do perigo na demora, que o espólio terá expedido o formal de partilha em seu benefício, em desfavor da Fazenda Pública do Distrito Federal, que terá que suportar o prejuízo decorrente da não quitação aqui defendida, e já reconhecida pelo juízo de piso. Ao final, postula a concessão de tutela recursal para que seja reconhecida a obrigação de recolhimento do ITCD como condição para expedição de formal de partilha, tratando-se de inventário pelo rito de arrolamento comum. Ou, alternativamente, que não seja autorizada a partilha de bens até decisão definitiva neste agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja mantida a exigência de pagamento do complemento do ITCD, considerando o real valor do bem, condicionando a expedição de formal de partilha à sua plena quitação. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de inventário. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na hipótese, tenho que não se fazem presentes os requisitos ora elencados. Notoriamente, a jurisprudência deste tribunal tem se manifestado de forma uníssona quanto a não exigência de comprovação do recolhimento do ITCD no inventário processado pelo rito de arrolamento comum. Espelhando a tese, trago à colação julgado de minha relatoria: INVENTÁRIO CONJUNTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. ARTIGO 659, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSTO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO - ITCD - E DEMAIS TRIBUTOS PROVENTURA INCIDENTES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida na ação de inventário conjunto, sob o rito de arrolamento sumário, que homologou o esboço de partilha, atribuindo em favor das herdeiras os respectivos quinhões, determinando que, após a expedição da carta de adjudicação, a inventariante fosse intimada para comprovar o pagamento do ITCD relativo aos dois espólios e, após, fosse dada vista à Fazenda Pública 2. O art. 659, § 2o, do CPC de 2015 retirou a obrigatoriedade da prova da quitação de tributos relativos aos bens do espólio antes da expedição do formal de partilha, anteriormente disposta no art. 1.031, § 2o, do CPC de 1973, prevendo, assim, um procedimento mais simples e célere e que não prejudica o direito da Fazenda Pública de discutir posteriormente os tributos devidos, tampouco o direito dos herdeiros pleitearem eventual isenção do imposto. 3. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou-se recentemente pela aplicação do art. 659, § 2o, do CPC de 2015, em detrimento do art. 192 do CTN, nos procedimentos de arrolamento sumário. 4. Considerando as regras estabelecidas no art. 192, do CTN, e art. 31, da LEF, a inovação trazida pelo § 2o, do art. 659, do CPC de 2015, aplicável ao arrolamento sumário, excepcionou àquelas regras. 5. Não prospera a alegação de que o artigo 659, § 2o, do CPC de 2015 deve ser interpretado em consonância com o artigo 664, § 5o, do mesmo Diploma Processual, haja vista que o primeiro aplica-se ao arrolamento sumário e o segundo ao arrolamento comum, sendo que esses procedimentos se diferem, já que houveram mudanças significativas no procedimento de arrolamento sumário, sendo dispensada a demonstração de quitação de tributos. 6. Cumpre mencionar que o CPC de 2015 trouxe inovação aplicável ao procedimento de arrolamento sumário, abordando matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por conseguinte, qualquer violação ao texto tributário ou Constitucional. 7. Tendo em vista o art. 663, do CPC de 2015, vale ressaltar que o tratamento dado ao credor quirografário difere-se ao tratamento dado à Fazenda Pública, haja vista que o Distrito Federal pode cobrar o recolhimento do ITCD e demais tributos incidentes sobre os bens do espólio, tanto de forma administrativa quanto judicialmente, sendo que o seu direito permanece hígido de modo que, no inventário por arrolamento sumário, somente restou alterado o momento para o recolhimento do tributo. 8. Não há que se falar em esvaziamento do inventário extrajudicial em decorrência da não cobrança do ITCD no bojo do arrolamento sumário, uma vez que aquele procedimento é mais interessante aos herdeiros, pois não há cobranças de custas judiciais; encerra-se em prazo menor do que do arrolamento sumário; possui menos burocracia; e a escritura pública de partilha amigável expedida pelos cartórios no inventário extrajudicial serve como documento hábil para atos de registros relacionados aos bens do espólio, diferentemente do formal de partilha do arrolamento sumário, que necessita também das certidões negativas para produzirem efeito perante os Órgãos de Registro. 9. O precedente do col. STJ apresentado nas razões de apelação (Recurso Especial no 1.150.356/SP, submetido ao regramento dos recursos repetitivos) não pode servir de parâmetro para o julgamento do caso em análise, tendo em vista que foi analisado sob a vigência do CPC de 1973 - em agosto de 2010 -, quando a previsão ainda era a de que a homologação da partilha e a expedição do formal e dos alvarás referentes aos bens somente ocorreriam após a comprovação do pagamento de todos os tributos (art. 1.031, § 2o, do CPC de 1973). 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1268831, 00017573420088070016, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ementa ora transcrita, por si só, espanca a probabilidade de provimento do recurso. No que concerne ao risco de lesão grave e de difícil reparação, verifica-se dos autos de origem que sequer foi prolatada sentença pelo juízo do inventário, o que afasta a exigência de providências imediatas antes do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado. Frise-se, por oportuno, que a questão tem sido repetidamente retratada pelo ente distrital inclusive em sede de recurso de apelação, a evidenciar, de forma clara, a ausência do segundo requisito legal. Quanto ao argumento atinente aos tributos suspensos em razão de oferecimento de precatório, a matéria, ao que parece, é totalmente estranha aos autos e sequer foi mencionada na decisão ora agravada. Neste ponto, portanto, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2021 17:34:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator